Tribunal: TJSP
Processo: 1501132-07.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelante condenado por tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, utilizando faca de cozinha, resultando em lesões. A defesa alegou ausência de dolo e pediu desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelante condenado por tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, utilizando faca de cozinha, resultando em lesões. A defesa alegou ausência de dolo e pediu desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, (ii) analisar o cabimento da tese defensiva de ausência de dolo e (iii) avaliar o afastamento das qualificadoras e a redução da pena.

III. Razões de Decidir
3. A decisão do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois acolheu uma das versões apresentadas, em conformidade com o princípio da soberania dos veredictos.
4. A presença do animus necandi foi confirmada pelos depoimentos da vítima e do policial, afastando a tese de ausência de dolo. As qualificadoras de recurso que dificultou a defesa e feminicídio foram mantidas, considerando o contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão do Júri que adota uma das versões existentes na prova não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A manutenção das qualificadoras é justificada pelo contexto de violência doméstica e com o fato de que o réu, munido de arma branca, dificultou e reduziu a defesa da vítima, surpreendendo-a, ainda que ela tivesse acionado a polícia, e desferindo contra ela os golpes de faca que a atingiram no pescoço e no olho direito.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, IV e VI, art. 14, II; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, c; Código de Processo Penal, art. 593, III, d.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula 713; STJ, HC no 198985 RS, rel. Min. Marilza Maynard, j. 19/03/2013